Tribunal: TJES
Processo: 0021314-72.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021314-72.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR MARDEGAN

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0021314-72.2020.8.08.0011

APELANTE: MOACIR MARDEGAN

APELADA: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer. O autor, idoso e incapaz, representado por sua curadora, pleiteava a disponibilização de tratamento domiciliar mais completo, com profissional de saúde em tempo integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intervenção do Ministério Público, em se tratando de interesse de incapaz, acarreta a nulidade da sentença; (ii) definir as consequências processuais da anulação da sentença quanto aos atos já praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 178, II, do CPC impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público em causas que envolvam interesse de incapazes.

4. Nos termos do artigo 279 do CPC, é nulo o processo quando o Ministério Público não é intimado a atuar em feitos de sua competência.

5. O autor, idoso acamado e representado por curadora, enquadra-se como relativamente incapaz (art. 3º, III, do Código Civil), o que torna obrigatória a atuação do Parquet.

6. A nulidade é confirmada pela demonstração de prejuízo, já que o magistrado considerou insuficientes as provas produzidas pelo autor. A atuação do Ministério Público poderia ter viabilizado a produção de outras provas relevantes à tese autoral.

7. É possível restringir os efeitos da nulidade ao ponto em que a falta de intervenção do Parquet gerou prejuízo, permitindo a reabertura da instrução processual e a participação do Ministério Público para avaliar os atos já praticados e requerer o que entender cabível.

8. A anulação da sentença, com reabertura da instrução, não viola o artigo 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, nos casos que envolvem interesse de incapaz, acarreta a nulidade da sentença, nos termos dos artigos 178, II, e 279 do CPC.

2. A nulidade pode ser limitada aos atos processuais realizados após a juntada da contestação, permitindo a reabertura da instrução processual para intimação do Ministério Público e regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II, 179, e 279; CC, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI 2162157-17.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Russo, j. 02/12/2022;

TJMG, APCV 5001469-80.2019.8.13.0393, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 12/08/2021;

TRF 4ª R., AC 5000988-28.2023.4.04.7033, Relª Desª Fed. Flávia da Silva Xavier, j. 15/10/2024;

TRF 1ª R., AC 1008760-86.2024.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, j. 08/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, ACOLHER a preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual e anular a sentença objurgada, determinando a reabertura da instrução processual com a consequente participação do Parquet. Via de consequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por MOACIR MARDEGAN.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
recurso de apelação cível
interposto por
MOACIR MARDEGAN
em face da sentença (fls. 259/262) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 265/271), a recorrente sustenta, em síntese, que os serviços de assistência domiciliar prestados atualmente pela operadora do plano de saúde são insuficientes ao tratamento necessário do paciente e que não é possível desconsiderar o laudo médico de fl. 236 apenas pelo fato de a profissional não fazer parte do corpo de colaboradores da Unimed.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID 8350956.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 8603271, alegou que a sentença deve ser anulada em razão de sua ausência de intervenção. À luz da eventualidade, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Versam os autos sobre pretensão formulada por MOACIR MARDEGAN, beneficiário do plano de saúde requerido, UNIMED SUL CAPIXABA, de que seu tratamento domiciliar - que atualmente consiste em serviços de assistência domiciliar - dê-se na modalidade mais completa, contando com disponibilização de profissional de saúde em tempo integral, apto a operar e manter os procedimentos constantes nos laudos médicos.

Após a citação da parte adversa e a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. Para tanto, o Juízo
a quo
consignou que a prova dos autos demonstra que o tratamento fornecido pela Operadora - serviço de assistência domiciliar - mostra-se adequado ao quadro clínico do autor, inexistindo provas que demonstrem a necessidade de atuação em modalidade diversa, com fornecimento de profissional em tempo integral.

Conforme relatado, após a interposição de recurso de apelação pelo requerente, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 8603271 alegando que a decisão objurgada deveria ser anulada, diante da ausência de atuação do
Parquet
em Primeira Instância, o que deveria ter ocorrido, uma vez que a demanda versa sobre interesse de incapaz. Esclarece, ainda, que o prejuízo está demonstrado, uma vez que o pedido foi julgado improcedente.

Assim, sustenta que
“a falta de intervenção do Parquet acarreta nulidade insanável, sobretudo quando a decisão determinada nos autos é contrária ao interesse que enseja sua participação
”.

E, de fato, após compulsar os autos, tenho que assiste razão ao Ministério Público.

Afinal, é cediço que o
Parquet
deve intervir nas hipóteses do art. 178, do CPC:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Por sua vez, o art. 279 consigna que
“é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
”.

Verifico que o caso em apreço envolve interesse de idoso acamado, cujos interesses são representados por sua curadora, diante de sua incapacidade de exprimir sua vontade, configurando-se, pois, como indivíduo relativamente incapaz, à luz do art. 3º, III, do Código Civil. Tal fato, a meu ver, justifica a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, nos termos do supramencionado art. 178, II, do CPC.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (inadimplemento de alugueres e encargos). Objeção pré-executiva, rejeitada.
Tutela de proteção a idoso, com mais de oitenta anos de idade, com problemas de saúde, em situação de vulnerabilidade, também à consideração do respectivo filho, que com ele coabita, padecendo de severa restrição psíquica, já na condição de incapaz. Contornos a exigir obrigatória intervenção do Ministério Público.
Inteligência do artigo 43, III, da Lei nº 14.423/2.022 (Atual Estatuto do Idoso) e 178, II, do Código de Processo Civil. Recurso do executado.
Provido, para declarar a nulidade do procedimento, em primeiro grau, com prejuízo da decisão agravada, doravante para que o juízo da causa convoque a intervenção do órgão do Ministério Público, que ali oficia.
(TJSP; AI 2162157-17.2022.8.26.0000; Ac. 16298143; Piracicaba; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Russo; Julg. 02/12/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 2345)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERESSE SOCIAL DO IDOSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INSTÂNCIA PRIMEVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA.
Nos casos em que envolve interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, sob pena nulidade, conforme orientação do artigo 179 e do artigo 279, ambos do Código de Processo Civil de 2015
. (TJMG; APCV 5001469-80.2019.8.13.0393; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 12/08/2021; DJEMG 12/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
A falta de intimação prévia do Ministério Público Federal para atuar no feito como fiscal da Lei na defesa do direito do idoso, como dispõe o Estatuto do Idoso (artigos 75 e 77) implica nulidade do julgamento que negou provimento à apelação do impetrante.
(TRF 4ª R.; AC 5000988-28.2023.4.04.7033; PR; Décima Turma; Relª Desª Fed. Flávia da Silva Xavier; Julg. 15/10/2024; Publ. PJe 16/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 8.742/93. AUSENCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. Foram realizados a perícia médica e o estudo social. 3. Verifica-se o que a ação foi proposta em face do INSS por incapaz, menor de idade, e foi proferida sentença sem que antes houvesse a intervenção do órgão do Ministério Público na primeira instância, o que importa em nulidade de todos os atos processuais, não sanáveis pela intervenção do parquet nesta instância. 4.
Sendo o réu incapaz, o Ministério Público deve ser intimado para, obrigatoriamente, intervir no processo, consoante determina o artigo 178, II do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. O não cumprimento da exigência importa em nulidade de todos os atos processuais praticados após a juntada da contestação (arts. 279, § 1º e 2º do CPC). 5. A sentença deve, portanto, ser anulada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.
6. Sentença anulada. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 1ª R.; AC 1008760-86.2024.4.01.9999; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Morais da Rocha; DJe 08/07/2024)

Nesse contexto, restando demonstrado o prejuízo - uma vez que o magistrado sentenciante reputou que as provas produzidas pelo autor eram insuficientes para demonstrar a necessidade de alteração de seu tratamento domiciliar - reputo que a sentença deve ser anulada, pois, caso o
Parquet
tivesse atuado no feito em Primeira Instância, esse poderia ter manifestado-se pela produção de outras provas que, porventura, poderia corroborar com as teses autorais.

Destaco, por oportuno, que as conclusões aqui firmadas e a consequente anulação do feito não violam o artigo 10, do CPC, eis que “
não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Por derradeiro, em que pese a anulação da sentença seja impositiva, considerando as provas já produzidas nos autos, compreendo que a anulação de todos os atos processuais praticados sem a atuação do Ministério Público revela-se contraproducente. Neste particular, é plenamente possível que, anulada a sentença, a instrução processual seja reaberta, com a intimação do
Parquet
para manifestar-se a respeito dos atos até então praticados e requerer o que entender de direito.

Ante o exposto,
ANULO
a sentença objurgada, em razão da ausência de atuação do Ministério Público no feito, determinando a reabertura da instrução processual com a consequente participação do
Parquet
. Via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto por
MOACIR MARDEGAN
.

Sem arbitramento de verba honorária, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 14:04:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54913008012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para anular a sentença, julgando prejudicado o recurso de Moacir Mardegan, nos termos do voto proferido.